Tribunal: TJDFT
Processo: 0706474-50.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE DA OLX. CESSÃO DE CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE VANTAGEM ILÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. QUALIFICADORA MANTIDA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 387, IV, DO CPP. PREJUÍZO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Evidenciadas a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pelo comprovante de transferência bancária, que demonstra que a vantagem ilícita foi depositada na conta do réu, e pela confissão parcial do réu, mantém-se a condenação pelo crime de estelionato qualificado pela fraude eletrônica.
2. A cessão voluntária de conta bancária para o recebimento de valores provenientes de fraude, aliada ao proveito econômico e à apresentação de versões contraditórias ao longo da persecução penal, evidencia o dolo, ao menos na modalidade eventual.
2.1. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância quando a conduta do agente se mostra indispensável à consumação do delito.
3. Incide a qualificadora prevista no art. 171, § 2o-A, do Código Penal quando demonstrado que a fraude foi praticada mediante utilização de redes sociais e aplicativos de mensagens, sendo prescindível a atuação direta do partícipe no contato com a vítima.
4. A condenação criminal pelo crime de estelionato, com a comprovação do valor do prejuízo causado à vítima, e o pleito específico formulado na inicial, tornam certa a obrigação de indenizar, nos termos do previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sendo incabível a pretendida redução do valor arbitrado.
5. Recurso conhecido e desprovido.